Tribunal: TJES
Processo: 0001116-12.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001116-12.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DHULYELSON EDUARDO SOUZA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

2. O réu trabalhava com conserto de celulares e por certo sabia o valor de mercado dos produtos que estava adquirindo. Ademais, não é crível a alegação de que o réu adquiriu os produtos como sendo defeituosos já que tinha conhecimento técnico para averiguar tal situação. Também é importante destacar que em sede policial o réu disse que o Welington informou que Iphone não estava ligando porque estava descarregado, o que contradiz a tese em Juízo de que os produtos estavam defeituosos. Assim, não comprovado que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, impõe-se a condenação pela prática do crime do art. 180 do CP.

3. Pena fixada no mínimo legal.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca que absolveu o réu
DHULYELSON EDUARDO SOUZA
, na forma do art. 386, VII do CPP

Em suas razões recursais, o parquet pugna pela condenação do réu pela prática do crime do art. 180 do CP.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4970741).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca que absolveu o réu
DHULYELSON EDUARDO SOUZA
da prática do crime do art. 180 do CP, na forma do art. 386, VII do CPP

Em suas razões recursais, o parquet pugna pela condenação do réu pela prática do crime do art. 180 do CP.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4970741).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme consta na denúncia:

“(...) no dia 05 de novembro de 2016 as 18h:40 min compareceu em sede policial a vítima ADILSON PARANHO acompanhado do Sr. Adilson Capácio Viana, e relatou que após chegar em sua residência aproximadamente às 17h:40min, percebeu que esta tinha sido invadida, e observando seus pertences, verificou que haviam sido furtados 01 (um) aparelho celular pequeno com tela quebrada marca LG, 01 (um) aparelho iphone; 01 (um) aparelho celular galaxy; 01 (um) aparelho de DVD, e 01 (uma) caixa de lanterna com alguns carregadores. Assim, as autoridades diante das informações prestadas, realizaram buscas nas proximidades do local, e conseguiram localizar o cidadão WELIGTON SOARES TEIXEIRA, que ao ser indagado sobre o crime confessou que era autor do furto dos referidos aparelhos mencionados, sendo que com o denunciado foram encontrados, 01 (um) aparelho celular marca LG, e 01 (um) carregador, tendo o mesmo informado que vendeu os demais objetos ao indivíduo de nome DHULYELSON EDUARDO SOUZA, ao qual os policiais se dirigiram a sua residência, e o mesmo confessou ter comprado os objetos do denunciado Welligton, tendo feito a entrega dos mesmos a guarnição policial. Dessa maneira foi encontrado em sua posse 01 (um) aparelho DVD, 01- (um) telefone Iphone, 01 (um)telefone celular galaxy,- e 01 (uma) caixa de lanterna com acessórios
(...)”.

Pois bem. Ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitivas restam induvidosamente comprovadas nos autos, sendo o caso de reforma da sentença recorrida.

A materialidade do crime restou claramente demonstrada através do boletim unificado, do auto de apreensão e do auto de restituição
e pela prova oral colhida nos autos. Também é certa a autoria do delito.

E
xtrai-se dos autos que o réu estava na posse dos objetos furtados, tendo relatado na esfera policial que adquiriu os objetos de Welington, vejamos:

“(...) Que WELINGTON lhe ofereceu um telefone Iphone 5S, um telefone celular Galaxy, Sansung, um aparelho de DVD, Philips e uma caixa para lanterna contendo um carregador pelo valor de cento e cinquenta reais; Que o interrogando disse que pagava somente cem reais, quando WELINGTON aceitou vender os objetos por este valor; (...)Que WELINGTON disse que Iphone não estava ligando porque estava descarregado; Que perguntado se WELINGTON aparenta ter condições de possuir um telefone Iphone 5S, o interrogado disse respondeu que: aparentemente, não; (...)”

Em Juízo, o réu confirmou ter adquirido os produtos de Welington por R$ 100,00 (cem) reais, mas que não sabia da origem ilícita dos aparelhos.

“(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que pagou R$ 100,00 pelos celulares e carregadores; que os adquiriu como sendo estragados/defeituosos, para aproveitamento de peças; que não conhecia o acusado WELINGTON, apenas de vista; que nunca havia conversado com o acusado WELINGTON; que não sabia da origem dos aparelhos; que adquiriu os aparelhos porque, na época dos fatos, trabalhava com reparo de celulares; (...)”

A jurisprudência do STJ que é no sentido de que,
“'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Ora, aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime deve apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. Primeiramente, vale registrar que o réu trabalhava com conserto de celulares e por certo tinha conhecimento do valor de mercado dos produtos que estava adquirindo. Ademais, não é crível a alegação de que o réu adquiriu os produtos como sendo defeituosos já que tinha conhecimento técnico para averiguar tal situação. Também é importante destacar que em sede policial o réu disse que o Welington informou que Iphone não estava ligando porque estava descarregado, o que contradiz a tese em Juízo de que os produtos estavam defeituosos.

Assim, não comprovado que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar
DHULYELSON EDUARDO SOUZA nas sanções do art. 180 do CP.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a condenação por fato posterior não gera maus antecedentes ; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o
motivo
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as c
onsequências
não foram graves; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em
01 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão, contudo, mantenho a pena no mínimo em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que as circunstâncias são favoráveis, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por uma restritiva de direitos (artigo 44, do Código Penal) a ser definida pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar
DHULYELSON EDUARDO SOUZA nas sanções do art. 180 do CP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.